Tribunal: STF
Processo: AI 712216
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS .



    I – Recurso extraordinário tempestivo, nos termos do Código de Processo Civil.



    II – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar os fundamentos expostos.